Tribunal: TJDFT
Processo: 0719000-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
DESPACHO A fim de garantir o contraditório e ampla defesa, determinou-se a notificação da terceira interessada ROSANIA DE LUCENA ANTUNES para manifestar-se nos autos. Contudo, a intimação encaminhada para o endereço indicado na petição inicial dos autos de origem restou frustrada, consoante exposto na certidão e documentos de IDs 36233062 - Pág. 1, 38927362 e 39359066. Assim, notifique-se a pessoa mencionada na pessoa de seu advogado, PEDRO IVO SERRA MARQUES, no endereço eletrônico fornecido no ID 36232301 - Pág. 1 e conforme procuração outorgada nos autos de origem (ID 74638939 - Pág. 1). Brasília-DF, 20 de setembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador 46